Tribunal: TJDFT
Processo: 0716793-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FARDIER LOGISTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS LTDA (agravante/autora), em face da decisão proferida (191740929, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0710422-81.2024.8.07.0001, em desfavor de EPC CONSTRUCOES S/A (agravado/réu), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 58424330), sustenta, em síntese, que faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, haja vista os documentos comprobatórios acostados restaram por comprovar o direito de a agravante obter as benesses deste instituto, especialmente por se encontrar em situação jurídica de miserabilidade, uma vez que sequer opera mais em suas atividades primordiais, restando completamente endividada. Alega que a situação da recorrente é tão grave, em termos financeiros quanto à impossibilidade de pagamento de custas processuais, que até mesmo o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul já reconheceu tal situação nos autos dos processos no 51066743820228217000 e 51067012120228217000. Argumenta que, no presente caso, como bem apontam os julgados e os pareceres do órgão ministerial, não há sequer o mínimo de vestígio que aponta ter a agravante condições financeiras para arcar com as custas processuais, pois a simples conferência de seus extratos bancários atuais, bem como todos os protestos e pendências comerciais, possibilita a clara verificação de sua insuficiência econômica. Defende que, portanto, a atual insuficiência de recursos da agravante, combinada com eventual pagamento de custas/despesas processuais, restaria por onerar ainda mais a situação econômica da empresa, que já se encontra prejudicada, podendo, inclusive, refletir na inviabilização de acesso à justiça para buscar reparação de valores que, nitidamente, possui direito em receber. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento a este Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, por ser esse o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.